Tribunal: STF
Processo: Rcl 93527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Levoo Tecnologia e Serviços de Informação do Brasil Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100275-52.2023.5.01.0048), que teria  violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; no julgamento  do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A empresa LEVOO TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMACAO DO BRASIL LTDA, ora Reclamante, é parte passiva nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0100275-52.2023.5.01.0048, que na origem tramita perante à Egrégia 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ, ajuizada pelo Sr. FLAVIO DA SILVA PINTO. A sentença proferida pela 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – RJ reconheceu o vínculo empregatício entre o Prestador Autônomo (entregador via plataforma) e a reclamada, desconsiderando a natureza comercial da relação e mantendo a competência da Justiça do Trabalho. 
[...]
Mesmo com o efeito vinculante da ADC 48, da ADPF 324 e do Tema 725, percebemos uma persistente resistência à sua aplicação por magistrados que insistem em enquadrar modelos de negócio baseados em plataformas tecnológicas no regime rígido da CLT. No presente caso, a sentença proferida pela 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – RJ deixou de respeitar o quanto decidido por esta Suprema Corte ao reconhecer o vínculo empregatício, ignorando a licitude de formas alternativas de divisão do trabalho.
[...]
Mais grave ainda: a decisão reclamada afronta a autoridade deste STF no que tange ao Tema 1.389 da Repercussão Geral (RE 1.446.336). Este Pretório Excelso já reconheceu que a discussão sobre o vínculo de emprego entre motoristas/entregadores e plataformas de tecnologia possui natureza constitucional e deve observar os princípios da livre iniciativa e da liberdade econômica. Ao fixar o vínculo, a instância inferior usurpa a competência do STF e nega vigência à orientação dominante desta Corte, que tem cassado sistematicamente decisões idênticas (ex: Rcl 60.347) 
Pelo exposto, fica claro que a matéria se vincula à aplicação da Lei nº 11.442/2007 (ADC 48) e à tese da licitude da terceirização em qualquer atividade (ADPF 324). Ressalta-se que a sentença não transitou em julgado, havendo Recurso Ordinário interposto pela Reclamante, conforme comprovam os expedientes do PJe anexos.” 

Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista originária e a ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“No mérito, da alegada relação de emprego entre as partes 
Afirma o autor que prestou serviços para a primeira ré no período de 27.04.21 a 23.05.23 como motoboy, realizando a entrega de bebidas, mas não teve o contrato de trabalho reconhecido. Por conta disto, postula o reconhecimento de vínculo de emprego com a primeira ré. A primeira ré defende-se alegando que não contratou o reclamante para o exercício das atividades de motoboy, apenas o convidou a participar de um grupo onde eram divulgadas semanalmente oportunidades de realizações de diárias para permanecer aguardando solicitações de entrega de mercadorias próximo ao estabelecimento da segunda ré. Após o convite, realizou seu cadastro na plataforma da LEVOO e sua inclusão na lista de contatos, quando então passou a ser convidado semanalmente a comparecer nos estabelecimentos para realizar a entrega de produtos, conforme sua disponibilidade e interesse, cabendo aceitar a oferta do serviço, a retirada do produto com posterior entrega ao cliente final,   onde os próprios entregadores que ale se encontravam se organizavam para formar uma fila e receber as ofertas de serviços de entrega. fazendo jus ao pagamento pelo frete realizado, além da diária.  Eis o litigio. 
[...]
Portanto, o presente processo será analisado com base nos elementos clássicos do Direito do Trabalho pátrio. Dito isto, é sabido que o contrato de trabalho caracteriza-se pela prestação de trabalho por uma pessoa física a outra pessoa física ou jurídica de forma subordinada, pessoal, onerosa e não eventual. Os quatro elementos são indispensáveis para a caracterização do vínculo de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. Passemos a analisar se na relação jurídica havida entre as partes estes quatro elementos estavam presentes.
A relação jurídica travada entre as partes era pessoal, disso não há dúvidas. Só o autor, devidamente cadastrado e identificado na plataforma Levoo poderia prestar os serviços de entrega de produtos aos clientes. Portanto, a pessoalidade estava presente no pacto havido. 
A relação também era onerosa, pois o autor recebia pelos serviços de entrega, correspondente a R$ 50,00 a diária e mais R$ 5,00 por entrega. O  cliente fazia o pedido na plataforma e o produto era  repassado mediante entrega feita pelo entregador cadastrado na plataforma. Assim, além de pessoal, o pacto foi oneroso. 
Por outro lado, os relatórios de entregas anexados aos autos, demonstram que o autor  prestou serviços  de forma não eventual, já que se ativava na plataforma em média 04 a 03 dias por semana. Pode-se então concluir que a relação entre as partes foi pessoal, onerosa e não eventual.
[...]
Resta analisar se no caso presente esta subordinação algorítmica estava presente, direcionando a prestação de serviços para um determinando resultado. E ao se debruçar sobre os fatos, fica evidente que a plataforma Levoo tem o total controle sobre as atividades dos entregadores, por meio da subordinação algorítmica. 
Por todo o exposto, o juízo conclui que na relação jurídica havida entre as partes encontravam-se presentes a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação jurídica, esta última na forma do § único do artigo 6º da CLT, razão pela qual declara o vínculo de emprego entre as partes, com admissão em  27.04.21, com remuneração  mensal no valor de R$ de 3.400,00  e dispensa sem justa causa  em 24.04.22,quando o autor foi desligado da plataforma. Devida a anotação da carteira de trabalho. Procedem os pedidos c,  d, h, i, j e  l  do rol inicial, de forma ilíquida. Os afastamentos verificados que ultrapassarem dois dias serão computados para fim de apuração das férias.
[...]
Diante do exposto, o juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julga parcialmente  procedentes os pedidos em fase das rés; tudo nos exatos termos da fundamentação.” (eDoc. 7)

Nessas circunstâncias, a controvérsia em questão amolda-se ao objeto de discussão a ser enfrentada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1.291-RG, RE 1.446.336, sob relatoria do Min. EDSON FACHIN, em que se reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao “reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital”, nos termos de acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ARTS. 5º, II E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL, JURÍDICO E ECONÔMICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.” (RE 1.446.336/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 02/07/2024)

Assim, verificada que a controvérsia presente na presente Reclamação será analisada pela CORTE quando do julgamento do Tema 1.291-RG, indicado, por cautela, que os autos sejam sobrestados na origem até o julgamento, pelo Plenário do STF, do paradigma. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino, de ofício, que seja sobrestado o trâmite da Ação Trabalhista na origem (Processo 0100275-52.2023.5.01.0048), até o julgamento do Tema 1.291-RG.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente